Tribunal: TJMT
Processo: 1048251-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048251-12.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ELIL LEITE DE MAGALHÃES
RECORRIDO: EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação contra instituições financeiras, na qual se alegou a ocorrência de descontos indevidos em conta bancária sem vínculo contratual comprovado, com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau entendeu comprovada a relação jurídica e condenou a autora à litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados na conta bancária da autora possuem base contratual válida; (ii) apurar a ocorrência de danos morais e a responsabilidade das rés por indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os documentos apresentados pelas rés, notadamente uma "Autorização para Débito Automático", são insuficientes para comprovar a relação jurídica, pois não possuem identificação das partes, termos contratuais, data de vigência ou elementos que atestem a validade da contratação.
Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor que paga quantia indevida tem direito à repetição do indébito.
A conduta das rés, ao realizar descontos sem comprovação de relação contratual válida, caracteriza ato ilícito, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.
Os danos morais estão configurados, pois os descontos indevidos ultrapassam o mero aborrecimento e causam transtornos relevantes à consumidora, violando sua dignidade.
Jurisprudência desta Turma Recursal reconhece a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos semelhantes, com fixação de indenização por danos morais nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação válida de relação jurídica que autorize descontos bancários configura ato ilícito, ensejando o dever de restituição dos valores indevidamente debitados. 2. Descontos indevidos em conta bancária, quando comprovada a inexistência de relação jurídica, geram direito à indenização por danos morais, considerando a gravidade da ofensa à dignidade do consumidor.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único, e art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: NU 1011245-64.2021.8.11.0004, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 21/10/2022, DJE 25/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048251-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIL LEITE DE MAGALHAES - CPF: 171.699.171-49 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024